Tribunal: TJDFT
Processo: 0716211-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO EVEROLIMO PADRONIZADO NO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. AFASTAMENTO DO TEMA 1.234 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE.
1. Trata-se de demanda em que a autora pleiteia o fornecimento do medicamento Everolimo, registrado na ANVISA e padronizado no Sistema Único de Saúde (SUS), para tratamento de condição grave e refratária.
2. O fornecimento de medicamento padronizado no SUS é de responsabilidade dos entes federativos, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo da relação processual, conforme entendimento consolidado pelo STF e demais tribunais superiores, para assegurar o direito fundamental à saúde.
3. O Tema 1.234 do STF (RE 1.366.243) não se aplica ao caso em exame, pois se refere exclusivamente a medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, situação diversa da tratada nestes autos.
4. Mantida a competência da Justiça Estadual e a responsabilidade do Distrito Federal pelo fornecimento do medicamento, bem como a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, em consonância com o Tema 1.002 do STF.
5. Em rejulgamento, Apelação do Distrito Federal desprovida e Apelação da Defensoria Pública provida. Unânime.